Tribunal: STF
Processo: Rcl 63923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Esmaltec S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0001059-38.2022.5.07.0032), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “8. Consistem os presentes autos em reclamatória trabalhista, onde o reclamante relata, em síntese, ter prestado serviço para a reclamada a partir de 17/11/2014, na função de DIRETOR DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA, percebendo como última remuneração o valor de R$ 30.730,00 (trinta mil e setecentos e trinta reais). 



    9. Em sua narrativa, aduz que foi contratado pela Reclamada como Pessoa Jurídica para prestação de serviços, no entanto, busca sustentar uma suposta existência de vínculo empregatício, preenchendo os requisitos caracterizadores da relação de emprego por laborar pessoalmente, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h00min, com duas horas de intervalo intrajornada, seguindo os comandos que lhe eram repassados por seus superiores e recebia, mensalmente, remuneração. 



    [...]



    13. Desta feita, após a instrução foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos e condenando a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas: Aviso Prévio proporcional a 51 dias, 13º salário de 2021 e seus reflexos; Férias Vencidas em dobro e seus reflexos; FGTS e Multa de 40%; Multa do Art. 477; Anotação da CTPS com data de admissão em 17/11/2014 e demissão em 29/10/2021 na função de Diretor Industrial, com remuneração mensal no valor de R$ 30.730,00; e Honorários Sucumbenciais Recíprocos.



    14. Diante disso, foi interposto Recurso Ordinário no intuito de modificar a sentença, tendo o E. TRT da 7ª Região, entendido por conceder parcial provimento ao Apelo da Recorrente, nos seguintes termos:



    [...]



    15. Diante disso, a recorrente não viu outra medida senão a interposição do Recurso de Revista visando a reforma do acórdão regional, uma vez que, apesar da proficiência do juízo, este, sem atentar-se às devidas cautelas e particularidades do caso, não aplicou o melhor direito em sua completude, decidindo de forma contrária à legislação pertinentes e ao melhor entendimento jurídico da matéria.



    16. Todavia a decisão recorrida foi concluída denegando seguimento ao Recurso de Revista, nos seguintes termos:



    [...]



    17. Todavia conforme pontuado de acordo com a decisão levada a efeito por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, quando do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 não há mais que se falar em relação de emprego entre o prestador e o tomador.



    [...]



    21. Ademais, a relação existente entre a recorrente e o recorrido, proprietário da empresa MASTER SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME com CNPJ nº 20.061.318/0001- 90, era de cunho eminentemente civil, originada de uma celebração contratual de prestação de serviços em que as partes aderiram voluntariamente, e imbuídos pela sua liberdade de contratar.



    [...]



    53. Ora, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.418, no sentido de que o pronunciamento do STF sobre constitucionalidade vincula todas as decisões judiciais supervenientes e que a inobservância do entendimento fixado em controle concentrado (ADI, ADC ou ADPF) ou difuso (repercussão geral), indistintamente, gera uma decisão revestida de ‘vício de inconstitucionalidade qualificado’, é imperioso reafirmar a conclusão de que, às demais instâncias do Poder Judiciário, cabe apenas aplicar o entendimento da Suprema Corte aos casos concretos.”



    Ao final, no mérito, requer que a reclamação seja julgada procedente “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”. Subsidiariamente requer “determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADC 48; Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER; e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícito o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 15): 



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. PEJOTIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. Comprovado nos autos que o reclamante tinha uma pessoa jurídica para dar ares de relação interempresarial entre as partes envolvidas na lide e desvirtuar a existência de liame empregatício, flagrante é a investida fraudulenta da empresa cujo objetivo consistiu em baldar os direitos juslaborais do trabalhador, com uso de uma capa de disfarce, a propalada ‘pejotização’, para encobrir a existência de vínculo de emprego mantido com o reclamante e desviar-se do cumprimento de obrigações trabalhistas e dos consequentes encargos legais. 



    [...]



    Recurso ordinário da reclamada conhecido e não provido.”



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maracanaú considerou os seguintes pontos para fundamentar a relação de emprego (eDoc. 8, fls. 3-8):



    “A reclamada sustentou que a reclamante jamais foi seu empregado, mas, ao contrário, que que teria relação comercial (devidamente indicada em contrato escrito celebrado com a Pessoa Jurídica da qual o autor era titular) com a mesma. 



    A apresentação de fato impeditivo ao direito do reclamante atrai o ônus probatório para as reclamadas, cabendo a esta provar que o reclamante de fato esteve subordinado a outro empregador, não havendo prestado serviços em benefício das rés, de forma subordinada, afastando o vínculo empregatício alegado, a teor do disposto no art. 373, do CPC, c/c o art. 818 da CLT. 



    Assim, era ônus da parte reclamada demonstrar a inexistência dos requisitos do artigo 3.º da CLT, notadamente a ausência de subordinação jurídica entre o trabalhador e o reclamado, de forma que a ficar patente que em tal relação jurídica inexistiam os elementos do contrato de trabalho estabelecido à luz da norma celetista em comento. 



    [...]



    No caso vertente, não obstante exista um contrato escrito entre a reclamada e a Pessoa Jurídica constituída pelo reclamante (MASTER SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME com CNPJ nº 20.061.318/0001-90), há de se salientar que o princípio do contrato realidade afasta tal contrato, caso se verifique que a relação jurídica respectiva possuía os requisitos elencados no atiro 3.º, da CLT.



    Analisando-se a prova oral coletada nos autos, resta evidenciada a fraude na relação de trabalho entre o reclamante e as reclamadas, na medida que evidencia que na relação jurídica estabelecida entre os litigantes estavam presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação objetiva. 



    [...]



    Patente, portanto, a fraude à relação trabalhista, já que a prova oral supra mencionada, aliada à prova documental constante dos autos revelou que a relação estabelecida entre as partes constituía verdadeiro contrato de trabalho marcados pelos elementos elencados no artigo 3.° da CLT. 



    [...]



    Diante da lesividade da pejotização ao trabalhador, tem-se como evidente a nulidade do contrato de prestação de serviços, diante da constatação de que este serviu apenas para tentar burlar a aplicação da legislação trabalhista.



    [...]



    Reconhece-se, portanto, o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período de 17/11/2014 a 29/10/2021.” 



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a pejotização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0001059-38.2022.5.07.0032, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente